Tribunal: TJMT
Processo: 1010647-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010647-43.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GILMAR DE SA ROBERTO - CPF: 025.445.211-63 (AGRAVADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DESVIO DE FUNÇÃO - OPERÁRIO BRAÇAL EXERCENDO FUNÇÃO DE OPERADOR DE MOTO NIVELADORA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEITADA - COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO - ATRIBUIÇÕES INTEGRAIS E HABITUALIDADE - DIFERENÇAS SALARIAIS - REFLEXOS EM 13o SALÁRIO E FÉRIAS - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 e EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que ratificou sentença de procedência em ação ordinária de preceito condenatório, reconhecendo o desvio de função de servidor público municipal e condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de Operário Braçal e Operador de Moto Niveladora, com reflexos em férias e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da remessa necessária está em conformidade com o art. 932, IV e V, do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do desvio de função e suas consequências jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático fundamentado em precedentes do Tribunal de Justiça encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, sendo eventual nulidade superada pela reapreciação do recurso pelo órgão colegiado.

4. A inércia do Município em apresentar documentação solicitada judicialmente atrai a aplicação do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar por meio dos documentos.

5. Os diários de bordo juntados aos autos demonstram de forma inequívoca que o servidor operava moto niveladora nos anos de 2020, 2021 e 2022, evidenciando o desvio de função.

6. A Lei Municipal no 568/99 estabelece atribuições distintas para os cargos de Operário Braçal e Operador de Motoniveladora, sendo este último de maior responsabilidade, qualificação técnica e habilidades específicas.

7. O reconhecimento do desvio de função não autoriza o reenquadramento ou progressão na carreira do servidor, em respeito ao art. 37, II, da CF e à Súmula Vinculante 37, limitando-se a sentença a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias a título indenizatório.

8. As verbas pagas com habitualidade, ainda que a título de diferenças salariais por desvio de função, integram a base de cálculo para o pagamento de férias e 13o salário, por possuírem natureza remuneratória.

9. Os critérios de atualização monetária aplicados (IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021, e SELIC após essa data) estão em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 e com a Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças remuneratórias entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele efetivamente exercido, sem direito a reenquadramento ou progressão funcional.

2. As diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, por sua habitualidade, repercutem no cálculo de férias e décimo terceiro salário.

3. A inércia da Administração Pública em apresentar documentos requisitados judicialmente atrai a presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia provar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 400, 932, IV e V; Súmula Vinculante 37; Súmula 378 do STJ; Súmula 568 do STJ; Lei Municipal no 568/99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/06/2020; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); TST, RR 118151720145010077, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, Sexta Turma, j. 18/10/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia câmara:

Trata-se de Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra a decisão monocrática de Id. no
306485865
, que
ratificou integralmente
o ato sentencial que
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, para:

a)
reconhecer o desvio de função

do servidor, condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício desviado, com a respectiva progressão funcional caso fosse efetivamente servidor instituído para o cargo de Operador de Motoniveladora, sendo o pagamento das verbas respectivas a partir de junho de 2017 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos.

b)
determinar que a
correção monetária
incida com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
,
calculado pelo IBGE,
a partir da data em que cada parcela se tornou devida
, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no
Tema 810 (RE 870.947/SE)
,
com
juros de mora
contados
desde a citação
, segundo o índice aplicável à
caderneta de poupança
,
até
09/12/2021
(data de vigência da
EC no 113/2021
), quando então passará a incidir,
uma única vez até o efetivo pagamento
,
a

taxa SELIC
.

Por conseguinte,
extinguiu o processo com resolução do mérito
, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o agravante alega,
preliminarmente
, a nulidade do julgamento monocrático, sustentando que o caso não se amolda às hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, por exigir amplo revolvimento fático-probatório. No mérito, argumenta que: a) não há prova do desvio de função durante todo o quinquênio, pois os diários de bordo juntados referem-se apenas aos anos de 2020, 2021 e 2022; b) não restou comprovado o exercício integral e habitual das atribuições do cargo de Operador de Motoniveladora; c) a menção à progressão funcional viola o art. 37, II, da CF e a Súmula Vinculante 37; d) os reflexos em 13o e férias são indevidos por se tratar de verba indenizatória; e) não há laudo técnico que identifique agente insalubre/perigoso para justificar os adicionais; f) questiona os critérios de atualização monetária; e g) impugna eventual majoração de honorários advocatícios.

Ao final, requer
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada ou, subsidiariamente, redimensionar a condenação.

(Id. 311205850 - Pág. 1/7).

F
oram apresentadas Contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso
.
(Id.
314361385
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática só seria possível nas hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, e que na decisão agravada não houve indicação de nenhuma das hipóteses autorizadoras.

Contudo, o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que“
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema"

Sobre a matéria, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, que a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

No caso,
a decisão monocrática foi fundamentada na Súmula 378 do STJ ("
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes"
) e em diversos precedentes deste Tribunal de Justiça que aplicam o mesmo entendimento em casos análogos, não havendo qualquer ilegalidade na utilização da técnica de julgamento monocrático.

Ressalta-se ainda, que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de "
não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Outrossim, os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.
(...) 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
. 4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). (Destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - É viável o julgamento monocrático
quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno
.
(TJ-MT - AGR: 10580855520208110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Nessa linha de raciocínio, não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do reexame necessário será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do Agravo Interno, passo ao exame do mérito.

II - DO MÉRITO

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

1. Da comprovação do desvio de função

O agravante sustenta que não há prova do desvio de função durante todo o quinquênio anterior à propositura da ação, pois os diários de bordo juntados referem-se apenas aos anos de 2020, 2021 e 2022.

Contudo, conforme consignado na decisão agravada, o Município foi intimado para apresentar as ordens de serviço, diário de bordo ou documento equivalente emitidos para o autor no exercício da função de Operador de Moto Niveladora, conforme decisão de ID 143213999 (autos de origem), mas quedou-se inerte, atraindo a aplicação do art. 400 do CPC, segundo o qual "
ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar
".

Além disso, a parte autora comprovou o desvio de função por meio dos diários de bordo juntados aos autos (ID 292333866 - Pg. 1-58), que demonstram de forma inequívoca que ele operava moto niveladora nos anos de 2020, 2021 e 2022. Tais documentos, aliados à inércia do Município em apresentar documentação que pudesse elucidar o período exato do desvio, são suficientes para presumir a continuidade da situação fática durante o período descrito.

2. Das atribuições integrais e habitualidade

Quanto à alegação de que não restou comprovado o exercício integral e habitual das atribuições do cargo de Operador de Moto Niveladora, verifica-se que os diários de bordo juntados aos autos demonstram claramente que o autor operava moto niveladora de forma habitual, não se tratando de atos pontuais como alega o agravante.

A Lei Municipal no 568/99, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura de Sinop, estabelece atribuições distintas para os cargos de Operário Braçal e Operador de Moto Niveladora, sendo evidente que as funções são diferentes e que o cargo de Operador de Moto Niveladora exige maior responsabilidade, qualificação técnica e habilidades específicas.

Ademais, o Município não impugnou especificamente os documentos juntados pelo autor, limitando-se a alegar genericamente a ausência de prova, o que não é suficiente para afastar a conclusão de que houve desvio de função.

3. Da progressão funcional

No que tange à menção à progressão funcional na sentença, de fato, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o reconhecimento do desvio de função não autoriza o reenquadramento, reclassificação ou progressão na carreira do servidor, em respeito ao art. 37, II, da CF e à Súmula Vinculante 37.

Contudo, a sentença não determinou o reenquadramento do servidor, mas apenas o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, o que está em consonância com a Súmula 378 do STJ. A menção à
"respectiva progressão funcional caso fosse efetivamente servidor instituído para aquele cargo
" deve ser interpretada como mero parâmetro para o cálculo das diferenças salariais, e não como determinação de efetivo reenquadramento ou progressão na carreira.

Assim, para evitar qualquer dúvida na fase de cumprimento de sentença, deve-se esclarecer que a condenação se limita ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos, a título indenizatório, sem qualquer efeito de reenquadramento ou progressão funcional.

4. Dos reflexos em 13o salário e férias

Quanto aos reflexos em 13o salário e férias, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é firme no sentido de que as verbas pagas com habitualidade, ainda que a título de diferenças salariais por desvio de função, integram a base de cálculo para o pagamento de férias e 13o salário.

Isso porque tais parcelas possuem natureza remuneratória, ainda que pagas a título indenizatório para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, e sua habitualidade justifica a incidência dos reflexos nas verbas de natureza trabalhista.

Nesse sentido:

RECURSO DE REVISTA. LEI No 13.015/2014. RECLAMANTE . DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REFLEXOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA . APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL No 125 DA SBDI-I DO TST.
1 - Atendidos os requisitos do art. 896, § 1o-A da CLT. 2 - No caso dos autos, a discussão gira em torno do direito à percepção, pelo reclamante, dos reflexos das diferenças salariais oriundas de desvio de função. 3 - O Tribunal Regional reconheceu a existência do desvio de função e deferiu diferenças, limitando, porém , aos salários, férias e 13os salários.
4 - A jurisprudência predominante no âmbito desta Corte Superior é de que, no caso de o contratante ser empresa pública ou sociedade de economia mista, como o é a reclamada, o reconhecimento do desvio de função dá direito ao empregado ao recebimento das diferenças salariais e reflexos correspondentes, conforme entendimento previsto na OJ no 125 da SBDI-1/TST, in verbis: "No 125 DESVIO DE FUNÇÃO. QUADRO DE CARREIRA (alterado em 13.03 .2002) O simples desvio funcional do empregado não gera direito a novo enquadramento, mas apenas às diferenças salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência da CF/1988." Julgados. 5 - Ao deferir apenas os reflexos em salários, férias e 13os salários, o TRT contrariou a referida Súmula
.
Certo é que o reclamante também faz jus ao pagamento dos reflexos das diferenças salariais oriundas de desvio de função em adicional de triênios, horas extras, adicional noturno, férias acrescidas do terço constitucional, 13o salário, gratificação de férias, abono de férias, licença prêmio e FGTS
. 6 - Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.
(TST - RR: 118151720145010077, Relator.: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 18/10/2017, 6a Turma, Data de Publicação: DEJT 20/10/2017) (Destaquei)

5. Dos adicionais de insalubridade/periculosidade.

No que se refere aos adicionais de insalubridade e periculosidade, verifica-se que a sentença não condenou especificamente o Município ao pagamento desses adicionais, limitando-se a reconhecer o desvio de função e determinar o pagamento das diferenças remuneratórias.

A decisão agravada, ao abordar o tema, apenas analisou a legislação municipal aplicável (Lei Municipal no 254/93 e alterações), sem incluir na condenação o pagamento específico desses adicionais.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
, tampouco em necessidade de laudo técnico para a condenação, já que esta se limitou às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função.

6. Dos critérios de atualização monetária

Quanto aos critérios de atualização monetária, a sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE) e a Emenda Constitucional no 113/2021, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021, quando então passaria a incidir uma única vez o índice da taxa SELIC.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse ponto, estando a decisão em consonância com a jurisprudência do STF e com a legislação vigente.

7
. Dos honorários advocatícios

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, a serem apurados na liquidação, não havendo qualquer majoração na decisão agravada.

Ressalte-se que o art. 85, § 11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários na fase recursal, não foi aplicado na decisão agravada, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao agravante nesse ponto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, com a ressalva de que a condenação se limita ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos, a título indenizatório, sem qualquer efeito de reenquadramento ou progressão funcional.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente ventilados os dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, os quais foram devidamente analisados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025